Tribunal: TJMT
Processo: 1052383-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052383-89.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MDS TERRAPLANAGEM E MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 53.271.377/0001-41 (RECORRIDO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MDS TERRAPLANAGEM E MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 53.271.377/0001-41 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENT
O

RECURSO INOMINADO -
ICMS. OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA DE ENTRADA E DE SAÍDA
-
LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
–

RECURSO

CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

A incidência tributária em operações de locação está condicionada à observância dos requisitos do art. 5o, XV, “a”, do Decreto no 2.212/2014, incluindo registro prévio em cartório e emissão de nota fiscal específica.

Logo, para efetivamente provar a prévia operação de locação do caminhão apreendido, e em consequência, afastar a incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS , há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que" decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. "( Código Tributário Nacional, artigo 113, § 2o).

A
nalisando detidamente os documentos dos autos, observa-se que embora o reclamante tenha
juntado
do contrato de locação, não se desincumbiu do ônus expressamente previsto no art. 5o, inciso XV, alínea a, do RICMS/MT, pois não houve qualquer registro do ajuste no cartório competente, nem mesmo houve reconhecimento de firma das assinaturas ali apostas.

Nos termos do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, é válida a apreensão de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea para garantir a regularidade da operação fiscal, desde que não caracterize meio coercitivo de cobrança de tributo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Condeno a parte Recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 1
0
% sobre o valor da
causa
,
ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025